Tribunal: TJDFT
Processo: 0709213-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709213-43.2025.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: KARLA KATIUSCIA DE ALMEIDA PRADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. ARBITRAMENTO DO VALOR DA CAUSA POR EQUIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidora cujo objetivo é a cessação de descontos automáticos incidentes em sua conta corrente, relativos a contratos de mútuo firmados com instituição financeira, diante de pedido de revogação da autorização de débito encaminhado e recebido pelo banco. Requer, ainda, a fixação do valor da causa conforme o efetivo proveito econômico. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido principal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a revogação da autorização para débito automático em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários; (ii) estabelecer os critérios para fixação do valor da causa em demanda sem conteúdo econômico imediatamente aferível; e (iii) determinar a forma de fixação dos honorários advocatícios, em especial quanto à possibilidade de arbitramento por equidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN assegura ao consumidor o direito de revogar, a qualquer tempo, a autorização de débito automático em conta corrente, com efeitos a partir da ciência da instituição financeira ou da data indicada pelo cliente. 4. O STJ, ao julgar o Tema 1.085 em sede de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que os descontos em conta corrente relativos a empréstimos bancários comuns são lícitos enquanto houver autorização expressa do mutuário, inexistindo analogia com o regime de consignação em folha previsto na Lei no 10.820/2003. 5. A continuidade dos descontos mesmo após a revogação da autorização é ilícita, não subsistindo qualquer justificativa contratual para a manutenção da prática pelo banco, sendo obrigação do consumidor buscar outros meios para adimplir a dívida, a qual permanece hígida. 6. O pedido formulado na exordial não implica revisão ou discussão da validade dos contratos de mútuo, mas apenas da modalidade de cumprimento, de modo que o valor da causa deve refletir o somatório das parcelas indevidamente descontadas, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC. 7. Dada a baixa complexidade da causa, a ausência de dilação probatória e o reduzido valor envolvido, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme autorizado pelo art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC e pelo entendimento consolidado no Tema 1076 do STJ. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação Cível conhecida e provida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o; 291; 292, II e § 3o; CDC, arts. 2o, 3o e 14; Resolução no 4.790/2020 do BACEN. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085, REsp 1.863.973/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022; STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, DJe 01.03.2019; STJ, Tema 1076, REsp 1.850.512/SP, rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 16.06.2021, DJe 23.06.2021; TJDFT, Acórdão 1966633, 0701799-95.2024.8.07.0011, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 06.02.2025, DJe 28.02.2025. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 292, inciso II e § 3o, do Código de Processo Civil, ao manter valor da causa absolutamente dissociado do proveito econômico perseguido pela parte autora; b) artigos 313, 314, 421, 421-A, 422, e 684, todos do Código Civil, afirmando que a parte contrária celebrou sucessivos contratos de empréstimo e, de modo expresso, claro e inequívoco, autorizou o banco a realizar o débito automático das parcelas em sua conta corrente. Sustenta que tal autorização deve ser reconhecida como irrevogável e irretratável, até o adimplemento final da obrigação, de tal modo que a alteração unilateral da forma de pagamento, sem qualquer fato superveniente relevante ou vício contratual, afronta diretamente a boa-fé objetiva e o princípio do pacta sunt servanda. Nas contrarrazões, a parte adversa pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 313, 314, 421, 421-A, 422, e 684, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K